Tribunal: TJSP
Processo: 2273008-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu a tutela antecipada para compelir a ré a fornecer os medicamento "CANABIDIOL" nas dosagens de 200mg e 800mg, prescrito pelo médico a autora - Inconformismo da autora, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela, uma vez que foi diagnosticada do discinesia tardia e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu a tutela antecipada para compelir a ré a fornecer os medicamento "CANABIDIOL" nas dosagens de 200mg e 800mg, prescrito pelo médico a autora - Inconformismo da autora, alegando, basicamente, a presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela, uma vez que foi diagnosticada do discinesia tardia e o medicamento solicitado é indispensável ao seu tratamento – Cabimento - Cabe à ré, na condição de seguradora, proporcionar ao segurado o que for necessário para propiciar-lhe a cura de sua enfermidade - Medicamento indicado que corresponde ao próprio tratamento da enfermidade do paciente, e a exclusão de cobertura baseada meramente no ambiente em que é ministrado (hospitalar, ambulatorial ou domiciliar) não pode prevalecer, sob pena de comprometimento da incolumidade física e da própria vida do paciente - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273008-94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CLAUDIA HORST PIMENTA, é agravado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente) E ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273008-94.2020.8.26.0000 -C
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2273008-94.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CLAUDIA HORST PIMENTA
AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A
JUIZ: ROGÉRIO DE CAMARGO ARRUDA
VOTO No 22.992
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de Saúde - Ação
de Obrigação de Fazer - Decisão que indeferiu a tutela
antecipada para compelir a ré a fornecer os medicamento
“CANABIDIOL” nas dosagens de 200mg e 800mg,
prescrito pelo médico a autora - Inconformismo da autora,
alegando,
basicamente,
a
presença
dos
requisitos
autorizadores a concessão da tutela, uma vez que foi
diagnosticada do discinesia tardia e o medicamento
solicitado é indispensável ao seu tratamento Cabimento -
Cabe à ré, na condição de seguradora, proporcionar ao
segurado o que for necessário para propiciar-lhe a cura de
sua enfermidade - Medicamento indicado que corresponde
ao próprio tratamento da enfermidade do paciente, e a
exclusão de cobertura baseada meramente no ambiente em
que é ministrado (hospitalar, ambulatorial ou domiciliar)
não pode prevalecer, sob pena de comprometimento da
incolumidade física e da própria vida do paciente - Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros, Comarca da Capital, em Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
CLAUDIA HORST PIMENTA contra BRADESCO SAÚDE S/A, que indeferiu a
tutela antecipada pleiteada pela autora para compelir a ré a fornecer o medicamento
“CANABIDIOL” nas dosagens de 200mg e 800mg.
Agrava a autora, alegando, basicamente, a
presença dos requisitos autorizadores a concessão da tutela, uma vez que foi
diagnosticada com discinesia tardia e o medicamento solicitado é indispensável ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273008-94.2020.8.26.0000 -C
3
seu tratamento.
A tutela recursal pleiteada foi deferida as
fls.61/62.
Requisitadas as informações da MM Juíza da
causa, elas foram prestadas as fls. 66.
A agravada apresentou contraminuta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso merece provimento.
É sabido que para a antecipação da tutela
provisória de urgência é mister a análise dos pressupostos necessários, a saber:
elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito
reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim
preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Note-se que caso dos autos, a probabilidade do
direito invocado está satisfatoriamente demonstrada, pois, sendo a autora beneficiário
do plano de saúde e tendo o contrato celebrado entre os litigantes previsão para
cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, não poderia a
agravada negar a agravante, o tratamento prescrito pelo médico que a assiste, ou seja,
o fornecimento do medicamento “CANABIDIOL” nas dosagens de 200mg e 800mg

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273008-94.2020.8.26.0000 -C
4
(cfr. fls. 19/20).
O argumento de que o contrato prevê exclusão
para medicamento de uso domiciliar é descabida, uma vez que a referida limitação
contratual não pode ser aplicada indistintamente.
Isso
porque,
nas
hipóteses
em
que
o
medicamento indicado corresponder ao próprio tratamento da enfermidade do
paciente, como no caso em comento, a exclusão de cobertura baseada meramente no
ambiente em que é ministrado (hospitalar, ambulatorial ou domiciliar) não pode
prevalecer, sob pena de comprometimento da incolumidade física e da própria vida
do paciente.
Com efeito, tal limitação viola o disposto no
artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois coloca o paciente em
situação de ampla desvantagem, retirando dele a possibilidade de se submeter a um
tratamento mais eficaz e que assegure a sua própria sobrevida.
Ademais, não se pode deixar de observar que o
medicamento indicado para o tratamento prescrito a autora, foi devidamente
registrado e aprovado na ANVISA e que o rol dos procedimentos da ANS é
meramente exemplificativo.
Portanto, respeitado o entendimento do MM
Juiz “a quo”, presentes os requisitos autorizadores, assiste razão a agravante quanto a
concessão da tutela antecipada pleiteada.
Por fim, cabe registrar que caso verificado que o
alegado pela autora não procede, nada impede a agravada, posteriormente, buscar
pelas vias ordinárias, a reparação por danos eventualmente sofridos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273008-94.2020.8.26.0000 -C
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
confirmar a tutela recursal concedida as fls. 61/62 para determinar a ré que forneça o
medicamento solicitado pela autora, conforme prescrição médica.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator